Tribunal: TJDFT
Processo: 0016427-30.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016427-30.2005.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, VIACAO ALVORADA LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS, EDUARDO QUEIROZ ALVES, VIACAO ALVORADA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se o agravado DISTRITO FEDERAL para contrarrazões, ao agravo de ID 69945953, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026